Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MICROEMPRESA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Compete à administração tributária a fiscalização do cumprimento de obrigação de emitir a nota fiscal que se traduz em obrigação acessória cujo objetivo é fiscalizar e apurar os tributos arrecadados.
2. Eventual ilícito tributário não pode obstar o acesso ao Judiciário, já que o artigo 5o,XXXV da Constituição Federal não condiciona o acesso ao judiciário ao cumprimento de obrigações tributárias, seja principal, seja acessória. Nesse sentido, extrapola o âmbito da padronização procedimental o enunciado do Fonaje que estabelece requisito ao título executivo extrajudicial da micro e da pequena empresa, contrariando o art. 784, I, do CPC e o art. 170, inciso IX da Constituição da República que, confere “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”. (BRASIL, 1988).
3. Se a microempresa instruiu a inicial com nota promissória que atende aos requisitos do art. 784, I, do CPC e do art. 75, Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (ID 42191444), prescinde de apresentação de nota fiscal para o ajuizamento da ação de execução nos Juizados Especiais, devendo ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinado o prosseguimento da execução. Precedentes: (Acórdão 1608322, 07049107920228070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1427821, 07128340820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
5. Sem custas e sem honorários advocatícios.